Tribunal: TJPA
Processo: 0800673-17.2021.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800673-17.2021.8.14.0047

RECORRENTE: ODIEL GARCIA GOMES

RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800673-17.2021.8.14.0047

RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogados do(a) RECORRENTE: WILSON SALES BELCHIOR - PA20601-A

RECORRIDO: ODIEL GARCIA GOMES

Advogado do(a) RECORRIDO: JULIETE BARBOSA MIRANDA - PA25467-A, RONE MESSIAS DA SILVA - PA11638-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente a ação ajuizada por consumidor, declarando a inexistência de débito referente a empréstimo consignado não contratado, condenando à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.280,00. A parte autora alegou ter sido vítima de fraude, diante da realização de empréstimo consignado sem sua autorização, e comprovou que os valores foram transferidos a conta bancária de terceiro, em estado diverso de sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

verificar se houve contratação válida de empréstimo consignado entre as partes; apurar a existência de descontos indevidos a justificar a repetição do indébito em dobro; e determinar se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos morais decorrentes da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, o que impõe à instituição financeira o dever de demonstrar a regularidade da contratação e a licitude da cobrança realizada.

A análise dos documentos apresentados pela instituição financeira revela ausência de comprovação da regular contratação, tendo em vista inconsistências nos locais de assinatura, ausência de vínculo do autor com a agência bancária destinatária dos valores e inexistência de prova de que o valor foi efetivamente creditado em conta de titularidade do autor.

Restando evidenciada a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao contrato de empréstimo, é cabível a declaração de inexistência do débito e, por consequência, a devolução dos valores indevidamente descontados da aposentadoria do autor.

A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a demonstração de má-fé, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ (EAREsp 676608/RS).

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a existência de falha na prestação do serviço e nexo causal com o dano sofrido. No caso, os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram falha grave que justifica a reparação por danos morais.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 5.280,00) mostra-se proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e a extensão do abalo sofrido pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É nula a contratação de empréstimo consignado não demonstrada pela instituição financeira, especialmente quando presentes indícios de fraude e inconsistência na documentação apresentada.

A cobrança indevida autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais, diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.02.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

objetivando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Única de rio Maria que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por ODIEL GARCIA GOMES,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, na peça inicial (ID 26510023), que
ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS, descobriu descontos relativos a empréstimo consignado realizados em seu nome, tais como: Contrato 016640105, no valor de R$ 13.387,35, a ser pago em 84 parcelas de R$ 327,00, das quais já teriam sido pagas 06 parcelas.

Afirma que jamais realizou referido empréstimo, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu em sede de tutela de urgência a imediata suspensão dos descontos indevidos e, no mérito, pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Decisão de ID 26510042, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O réu apresentou contestação (ID 26510048) alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e subsidiariamente, em caso de condenação, que o
quantum
requerido na exordial era desproporcional. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito. Juntou contrato e comprovante de transferência de valores.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 26510058) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência da relação obrigacional em questão referente ao contrato nº 016640105, condenado o réu à restituição, em dobro, dos valores descontados e condenação de R$ 5.280,00 a título de danos morais. Condenou, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios estabelecidos em 10% sobre o valor da condenação.

Após, a parte ré interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, nos termos da decisão de ID 26510064.

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 26510065), sustenta o banco apelante, em suma, que a sentença merece reforma, eis que houve a devida prestação de serviço, que o contrato seria válido e, por via de consequência, não há repetição de indébito e dano moral. Ao final,
pugnou pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões em petição de ID 26510074, na qual o recorrido rechaça os argumentos do recorrente.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo protocolado juntamente com o recurso de apelação (ID 26510066).

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em

primeiro grau que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato e, por consequência, a inexistência de débito, com a condenação do banco apelante a
restituir os valores descontados indevidamente, em dobro, e danos morais no valor de R$ 5.280,00.

Passa-se à análise do recurso.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelante juntou o suposto contrato firmado entre as partes. Contudo, ao analisar o acervo probatório, entendo que não restou comprovada a contratação. Explico.

O contrato juntado em ID consta o local de assinatura a cidade de Belo Horizonte e o termo de autorização consta somente o Estado do Pará, além do termo de autorização de desbloqueio de benefício e declaração de residência, sem ao menos apontar a cidade na qual referidos documentos foram assinados. Friso que todos foram assinados na mesma data do contrato.

Atento para o fato de que o apelado reside no Município de Rio Maria e não consta qualquer prova que este se deslocou até a cidade de Belo Horizonte para firmar o contrato e posteriormente tenha retornado para assinar os demais documentos, o que seria de um contrassenso colossal. Outrossim, como dito acima, o termo de autorização consta assinado e nem sequer indica a cidade na qual foi realizado, gerando certa estranheza quanto à legalidade do ato, visto que, em regra, os documentos são assinados conjuntamente.

Com efeito, o comprovante juntado pelo apelante indica a transferência dos valores à suposta conta do apelado no Banco Santander, banco o qual o apelado não possui vinculação. Ocorre que referida agência bancária apontada no comprovante resta sediada no Município de Maracanaú-CE, ou seja, em outro estado e sem justificativa alguma do motivo de ter sido enviado o valor a essa agência bancária. Além disso, considerando que o recorrido possui conta no banco que enviou os valores, seria mais coerente que os valores fosse depositados na conta existente no banco recorrente, não tendo necessidade de ser encaminhado a banco estranho na relação.

Logo, de imediato verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pelo réu/apelante, nem tampouco a utilização deles pelo autor/apelado de modo a justificar as cobranças realizadas.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

Mantenho a sentença guerreada neste ponto.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, entendo que a sentença não deve ser reformada.

A inexistência do débito fora declarada em razão da clara fraude bancária e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta do apelado foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nota-se que o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte à repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Acrescento que o banco apelante, quando verificou e confirmou a fraude, deveria ter imediatamente providenciado a correção de seu erro. Entretanto, ao invés disso, prosseguiu na tentativa de cobrar do apelado valores que já sabia serem indevidos.

Deste modo, também neste ponto não merece reforma a sentença de 1º grau.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelada.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto a solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 5.280,00, é
proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável
.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença de mérito no tocante ao valor fixado,
que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo incólume a decisão combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/12/2025